Tribunal: STF
Processo: RE 522989
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Vedação de dedução da base de cálculo do imposto de renda dos valores gastos pela pessoa jurídica a título de impostos ou contribuições nas hipóteses previstas. Art. 41, § 1º, da Lei 8.981/95. 3. Constitucionalidade. 4. Dispositivo que não amplia o conceito de renda além dos limites estabelecidos pela Constituição. 5. Ofensa ao princípio da isonomia. Não ocorrência. 6. Violação ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição. Não ocorrência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.